Tribunal: TJDFT
Processo: 0753333-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. É devida a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.